Tribunal: STF
Processo: ARE 1486082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE A VIÚVA DE EX-DEPUTADO. PREFACIAIS: 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 2. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 3. DECADÊNCIA DO MANDAMUS. 4. PRESCRIÇÃO (ART. 103 DA LEI 8.213/91). TODAS AS QUESTÕES PREAMBULARES REJEITADAS. 5. MÉRITO: INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC 41/03. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS PARLAMENTARES EM ATIVIDADE. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A PBPREV – Paraíba Previdência tem legitimidade passiva para responder mandado de segurança destinado a revisar valores de aposentadoria.



    2. No julgamento do Tema 350, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo do segurado como condição para a propositura de ação judicial cujo objeto seja benefício previdenciário. Essa exigência, contudo, limita-se aos casos de concessão inicial da benesse, não se aplicando às hipóteses de revisão. Interesse processual presente.



    3. Não havendo ato formal de recusa da Administração Pública a pedido do segurado, a inércia da autarquia previdenciária em corrigir os valores devidos a pensionista atrai a incidência da Súmula 85 do STJ. Decadência do mandamus inexistente.



    4. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o postulação de atualização dos valores de benefício previdenciário – e não a revisão de sua fundamentação jurídica – não se sujeita à prescrição quinquenal.



    5. Em nome do princípio do “tempus regit actum” (Sum. 340 do STJ), se o instituidor da pensão por morte faleceu antes do advento da EC 41/03, o cônjuge sobrevivente faz jus a percebê-la em paridade remuneratória com os servidores em atividade. Caso em que a impetrante, viúva de ex-parlamentar falecido em janeiro de 1997, tem direito à atualização dos seus proventos. Precedentes do Tribunal de Justiça.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para consignar os juros de mora e o índice de correção monetária aplicável ao caso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 40, § 3º, 100 e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Na qualidade de viúva do ex-Deputado Estadual João Caetano dos Santos, cujo óbito datou de 19 de janeiro de 1997, Maria das Neves Cariri Caetano lançou mão do presente mandado de segurança, postulando o ajuste da pensão por morte a que faz jus. Em síntese, ela afirma que a pensão por ela percebida teve os valores nominais congelados, mesmo após os aumentos remuneratórios concedidos aos parlamentares em atividade (leis estaduais nº 8.244/2007, 9.319/2010 e 10.435/2015).



    A resolução do mérito passa pela análise de dois pontos distintos: (a) a definição do regime jurídico aplicável ao caso e (b) o eventual direito à paridade remuneratória da impetrante com os parlamentares estaduais em atividade. O desfecho da primeira questão, evidentemente, afeta o resultado da segunda.



    Ora, os tribunais superiores – de há muito, aliás – acolhem, ser reservas, o princípio do tempus regit actum, em matéria de benefícios previdenciários. Nesse sentido, há a Sum. 340 do STJ, segundo a qual a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Na mesma direção é a posição firmada pelo STF:[...]



    Trazendo, pois, o escólio jurisprudencial para o caso dos autos, tenho que a norma de regência será aquele em vigor no dia da morte do instituidor da pensão. É dizer: a regra jurídica que disciplinará o caso será aquela que vigia em janeiro de 1997, momento em que o ex-deputado morreu. Nessa época, vigorava a redação original da Constituição Federal, transcrita abaixo: [...]



    Definido, então, o regime jurídico (ponto a), a solução não pode ser outra que não a de assegurar o regime da paridade remuneratória entre a autora/pensionista e os membros da Assembleia Legislativa da Paraíba (ponto b). Com isso, tenho que a impetrante, na condição de pensionista de ex-deputado estadual, faz jus a ter atualizado o valor dos seus proventos com os parlamentares estaduais. [...]



    Ante o exposto, REJEITO as questões preambulares, e mérito, CONCEDO A SEGURANÇA, determinando à autoridade coatora que proceda à atualização da pensão por morte recebida pela impetrante, nos moldes estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.435/2015.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente